Tribunal: TJSP
Processo: 2252958-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2252958-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é impetrante MARCOS
VINICIUS VIEIRA e Paciente HEITOR EDUARDO CHERUBIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252958-47.2020.8.26.0000 -Voto no 48.420
2
voto número 48.420
HABEAS CORPUS no 2252958-47.2020.8.26.0000
(Proc. no 1510925-66.2020.8.26.0038 - V. Crim. - Araras)
Impetrante: MARCOS VINICIUS VIEIRA
Paciente: HEITOR EDUARDO CHERUBIM
1- O Advogado Marcos Vinicius Vieira impetrou o presente
habeas corpus em favor de Heitor Eduardo Cherubim, qualificado nos
autos, alegando que ele está sofrendo constrangimento ilegal por parte
do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araras, pois
fora preso em flagrante e denunciado, pela suposta prática do crime
previsto no art. 33 da Lei no 11.343/06; ressaltando, em síntese, que o
paciente tem o direito de responder solto ao processo, pois não estão
presentes os requisitos do art. 312 do C.P.P.; que a suposta gravidade
do delito não impede a concessão do benefício; que há que se observar
a presunção de inocência; que ele preenche todos os requisitos para
obtenção da soltura processual; que o flagrante fora convertido em
cárcere preventivo, e assim mantido, imotivadamente. Busca, com a
impetração, a concessão de liminar e, ao final, seja concedida ao
paciente a liberdade para solto responder ao processo, revogando-se a
prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura; ou, sejam
aplicadas medidas cautelares diversas. Juntou cópias e documentos, às
fls. 09/131.

A liminar foi denegada, no despacho de fl. 133; as informações
foram prestadas, à fl. 136; e a Procuradoria de Justiça, às fls. 140/147,
opinou pela denegação da ordem impetrada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252958-47.2020.8.26.0000 -Voto no 48.420
3
2- A impetração deve ser conhecida e denegada. O paciente não
está a sofrer constrangimento ilegal.
Com efeito, de acordo com as informações e cópias trazidas aos
autos, Heitor Eduardo Cherubim foi acusado e denunciado pela prática
do delito do artigo 33 da Lei no 11.343/06 (cf. fls. 09/11), tendo sido
preso em flagrante delito, na posse e guarda de cerca de 05 quilos
de “maconha” e 830 gramas de “haxixe”, além de uma quantia em
dinheiro, em franca atitude de indivíduo traficante de drogas (cf. fls.
13/55).
No tocante ao pleito de liberdade processual, vê-se que os fatos
apurados são reconhecidamente graves, bastando para essa conclusão
uma breve leitura da inicial acusatória, que relata por parte do
paciente, conduta típica de quem trafica entorpecentes, quando foi
preso em flagrante, repita-se. Por óbvio, das cópias das investigações
acostadas, depreende-se que se trata de indícios que dependem,
ainda, de prova satisfatória, só alcançada com o decorrer do processo e
ampla produção probatória. Essas circunstâncias, aliadas ao tipo de
crime praticado, demonstram que se torna imprescindível a custódia
preventiva do paciente, estando presentes, pois, iniludivelmente, os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal (RT
764/504). E aqui, observados os postulados trazidos pela Lei no
12.403/2011, vê-se que o caso se mostra abarcado pelo §6o do
artigo 282, pelo artigo 283, caput, pelo artigo 312, caput, e pelo
artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, NÃO
estando incluído na descrição do artigo 321, também do estatuto
processual penal, todos com a redação da lei citada. No caso,
obviamente, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram
insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública,
conveniência da instrução e a aplicação da pena; sua eventual
aplicação aqui constituiria em autêntico estímulo à prática de crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252958-47.2020.8.26.0000 -Voto no 48.420
4
desse jaez. De mais a mais, pelas cópias juntadas, a prisão encontra-
se fundada no quadro fático, que demonstra, de forma concreta, a
existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de
autoria. Nesse passo, de acordo com as informações trazidas aos
autos, verifica-se que no Juízo a quo, na confirmação do flagrante, o
Magistrado, já em observância à referida novel legislação, com
percuciência decidiu pela conversão do flagrante em prisão preventiva,
mediante a devida e correta motivação, contrariamente ao alegado
na inicial do writ, s.m.j. (cf. fls. 49/80); e essa motivação foi mantida,
mesmo que de forma sucinta, quando do posterior indeferimento do
pedido de revogação da prisão preventiva, em 16 de outubro, pela
inalterabilidade da situação anterior (cf. fl. 131).
Crimes como o imputado ao paciente colocam em constante
desassossego a sociedade, contribuindo para instabilizar as relações
de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da
ordem pública, autorizador da manutenção da prisão cautelar. Agora,
se Heitor será considerado culpado ou inocente pelo delito que lhe é
imputado, isso só ocorrerá na prolação da sentença. E a custódia
preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente acusado
de tal prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e
ocupação lícita, segundo reiterados julgados de nossos tribunais.
Nesse ponto, no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso
semelhante ao ora apreciado, ficou decidido que, “a prisão processual
pode ser decretada sempre que necessária, e mesmo por cautela, não
caracterizando afronta ao princípio constitucional da inocência, se
devidamente motivada. Condições pessoais favoráveis do réu - como
residência fixa e ocupação lícita, por exemplo - não são garantidoras de
eventual direito à liberdade provisória, se a manutenção da prisão é
recomendada por outros elementos dos autos” (STJ, HC no 18.695/SP,
5a Turma, j. em 05.03.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
08.04.2002, pág. 248). No mesmo sentido: STJ, RHC no 12.854/RS, 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252958-47.2020.8.26.0000 -Voto no 48.420
5
Turma, j. em 21.11.2002, Rel. o Min. GILSON DIPP, publ. no DJ de
03.02.2003, pág. 317; RJTDACRIMSP 36/448, 2/198.
Ad argumentandum, é sabido que só a prisão em estado
flagrancial não é suficiente para que o autuado fique encarcerado até
seu julgamento, ou até que outra causa pertinente o liberte, pois como
elucidado pelo magistério de E. MAGALHÃES NORONHA, “a captura
do indiciado não importa necessariamente seu recolhimento ou
custódia. Com efeito, ouvidos o condutor, as testemunhas, o capturado,
o ofendido, e lavrado o auto, havendo fundadas suspeitas contra o
conduzido, a autoridade atuante mandará recolhê-lo à prisão”. (“Curso
de Direito Processual Penal”, Ed. Saraiva, 24a edição, atualizada, 1996,
pág. 168). Assim, sendo esse exatamente o caso deste writ pelo que
se depreende do auto de prisão em flagrante e da denúncia, não se
entrevê nenhuma nulidade ou falta de motivação, na manutenção
da prisão do paciente, data venia. Nesse passo, não há que se falar
em ilegalidade na prisão em flagrante. Salienta-se que é cediço que
eventual falha no inquérito policial não reflete, diretamente, na ação
penal instaurada, que já está, inclusive, em pleno, inicial e regular
andamento (cf. fl. 136).
Ressalta-se, novamente, que a concessão de liberdade
provisória era insuscetível de concessão àqueles que se acham
acusados da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Nesse ponto,
havia proibição legal à concessão da benesse (Lei no 8.072/90);
todavia, com a edição da Lei no 11.464/07, a liberdade provisória
passou a ser permitida, em alteração introduzida por esta lei à dos
“Crimes Hediondos”, estabelecendo que tais delitos são insuscetíveis
apenas de anistia, graça, indulto e fiança (nova redação do inciso II do
artigo 2o da Lei no 8.072/90). Mas tal norma legal não pode, como não
pôde, ser aplicada neste caso, considerando-se suas peculiaridades.
Realmente, não havia, como não há, a possibilidade de se deferir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252958-47.2020.8.26.0000 -Voto no 48.420
6
liberdade ao paciente, pois, o flagrante e os indícios de que se trata de
acusado traficante de entorpecentes a impedem.
E o delito em apreço é de natureza reconhecidamente
gravíssima, que exige rigor na apuração e que necessita da segregação
provisória do agente, de acordo com a realidade de nossos dias,
marcados pela crescente escalada da criminalidade violenta fomentada
pela prática dos crimes em apreço, impendendo que se trate com maior
rigor aqueles que o praticam, que induzem pessoas ao nefasto vício do
consumo de substâncias entorpecentes; e ressalta-se, aqui, que não se
trata de imposição legal à concessão do benefício, repisa-se. A
custódia preventiva é necessária e imprescindível, ainda que o agente
acusado de tal prática delituosa seja primário, tenha residência fixa e
ocupação lícita, como acima já salientado. No presente caso, a conduta
do paciente, bem narrada na peça inicial acusatória é por demais
indicativa de sua periculosidade. Tal fato, por si só, é de plano
autorizador da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. A ocorrência de crimes como
esse ostenta números expressivos e crescentes, o que vem
amedrontando as pessoas, principalmente pais que vêem seus filhos à
mercê da aproximação sub-reptícia de inescrupulosos mercadores de
drogas ilícitas. As notícias desse tipo de infração penal e a ineficiência
das medidas e políticas estatais para reduzir e controlar a criminalidade
exigem do Judiciário uma postura mais compromissada com a
realidade. A concessão de liberdade provisória ou revogação da prisão
preventiva, nesses casos, coloca em risco a segurança da sociedade e
do cidadão de bem. Assim, impossível a concessão de tais benefícios.

Como se vê, salienta-se, novamente, trata-se da apuração de crime de
natureza grave, mostrando-se indispensável a manutenção da prisão
processual, nos termos dos artigos 311 e 312, ambos do estatuto
processual penal, ainda que observadas as Leis nso 12.403/11 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2252958-47.2020.8.26.0000 -Voto no 48.420
7
13.964/19, relembramos. Não obstante o denodo e dedicação do Ilustre
Impetrante, a pretensão deduzida na inicial fica rejeitada.
Ante o exposto, denega-se o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR